Tribunal: STF
Processo: ARE 1516730
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO EM ZONA ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO DE APROVAÇÃO DO EMPREENDIMENTO PRECEDEU À ALTERAÇÃO DA LEI QUE PASSOU A CLASSIFICAR A ÁREA COMO ZONA ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (ZEPAM) E ZONA MISTA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (ZMP). DIREITO DE PROTOCOLO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DA LEI REVOGADA À ÉPOCA DO PROTOCOLO DO PEDIDO PELAS EMPRESAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. LEIS 13.885/2004 E 16.050/2014 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.